Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. MITIGAÇÃO DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se descabida a incursão em cada requisito de admissibilidade recursal, quando, além de não suscitado, em contrarrazões, o não conhecimento da apelação, não se vislumbrou qualquer óbice ao seu conhecimento.
3. Não tendo o acórdão adentrado ao mérito a ser discutido na ação principal e, tampouco, realizado a valorização da prova requerida pelo autor, não há que se falar em vedação ao conhecimento do recurso interposto pelo réu, visando à reforma da sentença, pois possível, nessas hipóteses, a mitigação da regra insculpida no artigo 382, §4o, do CPC, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.
4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.